Tribunal: TJDFT
Processo: 0714048-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Vistos etc. Considerando o demonstrativo do cálculo das custas finais elaborado pela Contadoria Judicial[1], o qual apurara que o valor a recolher, em razão de o agravo de instrumento manejado pelo ora embargado ter sido parcialmente provido, perfaz o montante de R$ 5,38 (cinco reais e trinta e oito centavos), aos embargantes para que esclareçam, ponderado o princípio da cooperação, se ainda persiste o interesse no exame do recurso. I. Brasília, DF, 08 de outubro de 2021. Desembargador Teófilo Caetano Relator [1] - ID 29286841 - Cálculo da Contadoria